Tribunal: TJDFT
Processo: 0705792-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. LC 190/2022. ANTERIORIDADES ANUAL E NONAGESIMAL.

I. A regulamentação do ICMS-DIFAL pela Lei Complementar 190/2022, na esteira do que restou decidido no Recurso Extraordinário 1.287.019, não importa em criação ou majoração de tributo, de maneira a afastar a incidência do princípio da anterioridade anual consagrado no artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição de 1988.

II. Segundo o artigo 3o da Lei Complementar 190/2022, a cobrança do DIFAL/ICMS deve observar a anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal.

III. Recurso dos Impetrantes desprovido. Recurso do Distrito Federal parcialmente provido.